Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736995-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNACAO AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNAÇÃO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 59645278, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (ids. 65813333 e 69195708, autos originários) no cumprimento de sentença (ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, perdas e danos e multa) proposta em desfavor de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, relativa à reserva de honorários sucumbenciais requerida pela Advogada substituída, nos seguintes teores: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNACAO em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso da execução, a apresentação de petição pela advogada Valéria Chianca Toscano da Franca, requerendo a reserva de honorários sucumbenciais no valor de R$ 34.601,93 (ID 56640030). Ouvido acerca da postulação, o exequente se insurgiu contra a referida pretensão, alegando que no momento da formulação do pedido de cumprimento de sentença a advogada não exerceu o direito de executá-los, deixando de recolher as custas pertinentes. Aduz, ainda, quanto aos honorários da fase de cumprimento, que tais verbas pertencem a advogado diverso, já que, antes da inauguração da referida fase processual, houve o substabelecimento, sem reserva de poderes. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. O art. 85, § 14, do CPC estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". A sentença de ID 19018393 condenou a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação, pertencendo a referida verba à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca, que atuou durante toda a fase de conhecimento do processo, desde a inicial (ID 19016901) até o trânsito em julgado (ID 's 19019182 e 19019195). Observa-se, ademais, que o pedido de cumprimento de sentença também foi apresentado pela referida advogada (ID 19019213), que atuou efetivamente no processo em quase todos os atos da fase de cumprimento de sentença, substabelecendo, sem reserva de poderes, ao advogado Ariel Foina apenas no dia 21/03/2019 (ID 30659236). O referido substabelecimento ocorreu, inclusive, após a penhora e adjudicação por R$ 145.000,00 da Sala no 1704 (ID 30323233). O advogado substabelecido passou a atuar no processo visando apenas a satisfação do crédito remanescente. Assim sendo, além dos honorários de 10% fase de conhecimento, são devidos à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca, 10% dos honorários da fase de cumprimento de sentença, limitando-se, contudo, a sua incidência sobre o proveito econômico obtido com a sua atuação, em outras palavras, cabe à referida advogada 10% sobre o valor do bem adjudicado pela parte exequente. Os honorários da fase de cumprimento que tocam ao advogado substabelecido (Ariel Foina) serão de 10% sobre o crédito exequente residual por ele perseguido nos autos. Determino, pois, a reserva de honorários à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca nos percentuais de 10% da fase de conhecimento e de 10% da fase de cumprimento de sentença, limitando-se a incidência sobre o proveito econômico obtido com a sua atuação, em outras palavras, cabe à referida advogada 10% sobre o valor do bem adjudicado pela parte exequente. No mais, aguarde-se o retorno do mandado de imissão na posse. I.” (id. 59645278). “Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNAÇÃO em face da decisão de ID 59645278, alegando haver omissão basicamente acerca de dois pontos: a) quanto a não inclusão dos honorários da fase de conhecimento no pedido de cumprimento de sentença e não constar no referido pedido o nome da advogada que atuou na referida fase; b) ausência de proveito econômico referente à atuação na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o bem arrematado foi avaliado em R$ 128.985,54 (ID 20729710), mas garante débito hipotecário de mais de 55 milhões de reais (ID 36335216). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Sem razão o embargante. A decisão de ID 59645278 consigna que: "O art. 85, § 14, do CPC estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". A sentença de ID 19018393 condenou a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação, pertencendo a referida verba à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca,que atuou durante toda a fase de conhecimento do processo, desde a inicial (ID 19016901) até o trânsito em julgado (ID 's 19019182 e 19019195). Observa-se, ademais, que o pedido de cumprimento de sentença também foi apresentado pela referida advogada (ID 19019213), que atuou efetivamente no processo em quase todos os atos da fase de cumprimento de sentença, substabelecendo, sem reserva de poderes, ao advogado Ariel Foina apenas no dia 21/03/2019 (ID 30659236). O referido substabelecimento ocorreu, inclusive, após a penhora e adjudicação por R$ 145.000,00 da Sala no 1704 (ID 30323233). O advogado substabelecido passou a atuar no processo visando apenas a satisfação do crédito remanescente. Assim sendo, além dos honorários de 10% fase de conhecimento, são devidos à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca, 10% dos honorários da fase de cumprimento de sentença, limitando-se,contudo, a sua incidência sobre o proveito econômico obtido com a sua atuação, em outras palavras, cabe à referida advogada 10% sobre o valor do bem adjudicado pela parte exequente. Os honorários da fase de cumprimento que tocam ao advogado substabelecido (Ariel Foina) serão de 10% sobre o crédito exequente residual por ele perseguido nos autos." A alegação do embargante quanto a não inclusão dos honorários da fase de conhecimento no pedido de cumprimento de sentença e quanto a não constar no referido pedido o nome da advogada que atuou na referida fase não prospera. Ao contrário do que alega o embargante, o pedido de cumprimento de sentença contempla os horários da fase de conhecimento no valor de R$ 5.619,35, conforme petição de ID 19019213 e planilha de débito de ID 19019220. O pedido de cumprimento de honorários advocatícios foi formulado juntamente com o pedido principal em nome de RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNAÇÃO, não havendo necessidade de apresentação de petição apartada e autônoma em nome da advogada para satisfação da referida parcela. A alegação de ausência de proveito econômico referente à atuação da advogada na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o bem arrematado foi avaliado em R$ 128.985,54 (ID 20729710), mas garante débito hipotecário de mais de 55 milhões de reais (ID 36335216) também não prospera. A Sala 1703, Lote no 10, Avenida Pau Brasil- Águas Claras/DF foi arrematada por 64.492,77 (ID 56245794) O registro na matrícula do imóvel de hipoteca no valor de R$ 55.608.000,00 (ID 19020611) se refere ao valor da totalidade da incorporação imobiliária (e não à Sala 1703 isoladamente considerada). O reflexo da hipoteca sobre a Sala 1703 deve ser proporcional à fração ideal 0,001077, expressão numérica que representa proporcionalmente a referida unidade imobiliária. Não se pode, portanto, alegar que a exequente não obteve proveito econômico com a arrematação do bem penhorado. Conclusão Diante do exposto, REJEITO os embargos opostos pelo exequente. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos referentes: a) à expressão econômica da hipoteca da Sala no 1703, dividindo-se o valor total da garantia R$ 55.608.000,00 por 0,001077; b) ao valor dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e dos honorários da face de cumprimento de sentença pertencentes à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca. A Contadoria deve levar em consideração para elaboração do cálculos dos honorários da fase de cumprimento de sentença o proveito econômico da exequente decorrente da atuação da referida advogada, ou seja, o valor da arrematação (R$ 64.492,77) menos o valor que será destinado para pagamento do credor hipotecário e baixa da hipoteca (valor decorrente do cálculo de letra "a"). Após o retorno dos autos, intimem-se as partes da presente decisão e dos cálculos.” (id. 65813333). “Proferida a decisão de ID 65813333, foram opostos embargos de declaração por RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNAÇÃO, alegando haver contradição na decisão recorrida, pois, da forma como escrita, toda a diferença entre o valor devido ao credor hipotecário e o valor obtido será integralmente revertido à advogada, não restando valor nenhum à parte exequente (ID 66670099). Insurge-se a recorrida contra a pretensão do recorrente (ID 67890867). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. O recurso de embargos de declaração é cabível no caso de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Sem razão o recorrente. No caso em apreço, a decisão de ID 65813333 determinou seguinte: "Diante do exposto, REJEITO os embargos opostos pelo exequente. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos referentes: a) à expressão econômica da hipoteca da Sala no 1703, dividindo-se o valor total da garantia R$ 55.608.000,00 por 0,001077; b) ao valor dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e dos honorários da face de cumprimento de sentença pertencentes à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca. A Contadoria deve levar em consideração para elaboração do cálculos dos honorários da fase de cumprimento de sentença o proveito econômico da exequente decorrente da atuação da referida advogada, ou seja, o valor da arrematação (R$ 64.492,77) menos o valor que será destinado para pagamento do credor hipotecário e baixa da hipoteca (valor decorrente do cálculo de letra "a")." O bem foi arrematado por R$ 64.492,77, indicando a contadoria que devem ser destinados ao credor hipotecário o valor de R$ 59.889,82, sobejando, assim, a quantia de R$ 4.602,95. Esse é o proveito econômico obtido pela parte exequente com a alienação do imóvel. Os honorários advocatícios da fase de conhecimento (10%) pertencem, na integralidade à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca. Já os honorários da fase de cumprimento de sentença (10%) que pertencem à referida advogada incidem apenas sobre o proveito econômico decorrente de sua atuação na fase de cumprimento de sentença, qual seja, 10% de 4.602,95, remanescendo 90% da referida quantia para parte exequente. Não há, assim, que se falar na existência de contradição. Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos. Determino a reserva de honorários advocatícios da fase de conhecimento (10%), na integralidade à advogada Valéria Chianca Toscano da Franca. Os honorários da fase de cumprimento de sentença (10%) que pertencem à referida advogada incidem apenas sobre o proveito econômico decorrente de sua atuação na fase de cumprimento de sentença, qual seja, 10% de R$ 4.602,95. Intime-se.” Alega o agravante-exequente que a Advogada substituída não foi incluída no polo ativo do cumprimento de sentença, tampouco exerceu o seu direito de executar os honorários da fase de conhecimento na petição de atualização do quantum (id. 58060838, autos originários), de modo que não pode haver reserva da verba de sucumbência na demanda, a qual deve ser objeto de ação autônoma. Entende, assim, que “a Decisão ID 59645278 deve ser reformada para afastar a reserva de qualquer valor nestes autos para fins de satisfação dos honorários da fase de conhecimento” (id. 19079192, pág. 4). Assevera, em relação aos honorários da fase de cumprimento de sentença, que a Advogada substituída não faz jus à verba, tendo em vista que o seu trabalho não foi suficiente a ensejar o cumprimento da obrigação em seu favor. Acrescenta que a Advogada substabeleceu, sem reservas, os poderes ao seu atual patrono, findando a relação entre o antigo patrono e a parte, assim, ela nada tem a perceber do resultado futuro do novo Advogado. Pondera que a expressão econômica da hipoteca deve ser calculada com base no valor atual da dívida, e não no valor total da hipoteca gravada na matrícula do imóvel em 2017. Requer: “1) que seja conhecido o presente Agravo, intimando-se a AGRAVADA para apresentar contrarrazões; 2) liminarmente, que seja intimado o credor hipotecário, Banco do Brasil S/A, para que apresente o valor atualizado do débito garantido pela hipoteca sobre a sala 1703 (mat. 309431 do 3o CRI DF, ID 19020158), sob pena de entender-se que houve quitação do débito; 3) no mérito, que a Decisão ID 59645278 seja reformada para afastar a reserva de qualquer valor nestes autos para fins de satisfação dos honorários da fase de conhecimento, autorizando a advogada anterior a executar seu crédito em autos próprios e habilitar seu crédito diretamente perante o juízo da recuperação; 4) no mérito, que a Decisão ID 59645278 seja reformada para afastar a reserva de qualquer valor nestes autos em favor da antiga patrona do AGRAVANTE quanto à verba honorária devida no Cumprimento de Sentença, reconhecendo que tal verba pertence ao substabelecido; 5) no mérito, que a Decisão ID 65813333 seja reformada para que o percentual 0,001077 tenha como base de cálculo o valor atual da dívida em favor do credor hipotecário, e não o valor original contratado; 6) que a AGRAVADA seja condenada em custas e honorários.” (id. 19079192, págs. 8/9, grifo nosso). Preparo (ids. 19079190 e 19079191). É o relatório. Decido. O pedido liminar refere-se à intimação do Banco do Brasil S/A para que apresente valor atualizado do débito garantido pela hipoteca. A matéria não foi examinada na r. decisão agravada, logo, vedada a análise pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Não há outro pedido liminar formulado. À Secretaria para incluir a Advogada Valéria Chianca Toscano de Franca como agravada. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora